Tribunal: TJES
Processo: 5000080-59.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-59.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIRA DOS SANTOS RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUPER IDOSA. NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS E HOME CARE. COMPROVAÇÃO. VÁRIOS DIAGNÓSTICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DA BENEFICIÁRIA QUE TORNA RAZOÁVEL O HOME CARE POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga. 2. Documentos que acompanham a petição inicial que demonstram a necessidade de fraldas geriátricas (120 por mês) e, ainda, o serviço de “home care” 24h/dia, dada a situação da beneficiária (acamada e que necessidade de cuidados em tempo integral). 3. Conquanto seja solidária a responsabilidade dos Entes da Federação, cabe ao autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar, podendo o polo passivo da ação ser integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não sendo admitido a sua inclusão de ofício pelo Magistrado. 4. É “pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. (...). A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” (c. STJ, AgInt no CC n. 194.111/PR). 5. Condições da idosa, beneficiária dos efeitos da Sentença, que tornam razoável a medida de impor ao Estado o serviço de “home care” 24h/dia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000080-59.2023.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de condenação do Estado do Espírito Santo a fornecer à senhora Elvira dos Santos Rodrigues a quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas tamanho extra G por mês e, ainda, o serviço de
home care
24 horas por dia.

Na petição inicial relatou que a senhora Elvira, idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade, é portadora de câncer na bexiga, diabetes e hipertensão, de modo que, em razão destas moléstias, tem dificuldades de locomoção e se alimenta com auxílio de terceiros, além de passar a maior parte do tempo deitada.

Consta ainda na petição inicial que a senhora Elvira recebe os cuidados de seu sobrinho que, por sua vez, arca com os custos de um cuidador, circunstância que, no momento, não é suficiente para manter toda a rotina e cuidados necessários à idosa.

Assim, o Ministério Público ajuizou a demanda em favor da idosa dada a impossibilidade financeira da família arcar com os custos de seu tratamento, haja vista a necessidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais e o acompanhamento com
home care
24h, na forma da recomendação médica que acompanha a petição inicial.

O pedido em questão foi julgado procedente pelo MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença inserida no id 6130422, assim concluiu:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL promove contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ratificando a liminar anteriomente proferida, para condenar o réu na ação civil pública, consistente na obrigação de fornecer a ELVIRA DOS SANTOS RODRIGUES, pelo tempo necessário a sua recuperação, 120 FRAUDAS GERIÁTRICAS EXTRA G mensalmente, bem como ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) 24h por dia.” (
sic
).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Estado ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 6130425), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque a obrigação de fornecer fraldas é de competência dos Municípios; a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 não foi aplicada de modo correto; não há previsão legal para o fornecimento de serviço de cuidador às custas do Estado e, por fim, não é razoável a condenação ao fornecimento de cuidador 24h por dia.

Nada obstante as relevantes alegações deduzidas pelo Apelante em suas razões recursais, a pretensão não há de prosperar,
data maxima venia
, eis que contrária ao entendimento pretoriano em casos análogos e, ainda, ao ordenamento jurídico regente da matéria em discussão.

No caso da alegada competência dos Municípios de fornecerem fraldas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é bem clara ao interpretar que o art. 196 da Constituição Federal (CF) impõe obrigação solidária de todos os Entes da Federação, de modo que, conforme destaquei quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5002543-91.2020.8.08.0000, conquanto:

“(...) a responsabilidade dos Entes da Federação seja solidária, cabe ao autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar, podendo o polo passivo da ação ser integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não sendo admitido a sua inclusão de ofício pelo Magistrado.”

A mesma conclusão foi adotada diversas vezes neste Tribunal, como se vê nos julgados que peço vênia para citar e que também tratam de fornecimento de fraldas pelo Estado:

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE FRALDAS – IDOSA ACAMADA – DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO – SOLIDARIEDADE – DEVER TAMBÉM DO ESTADO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los. 2. A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar. 3. Especificamente acerca do pedido de redirecionamento da obrigação ao ente municipal, o Pretório Excelso já definiu que “A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquirilos. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 668.724-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2012) 4.
Não prospera a alegação do apelante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a obrigação deveria ser direcionada tão somente ao ente municipal, justamente em virtude de serem, os entes públicos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da beneficiária. 5. Na hipótese vertente, pela análise dos documentos juntados à inicial, e principalmente do receituário acostado, restou satisfatoriamente comprovado que a parte favorecida, idosa, é portadora dos males descritos na inicial, com limitações para fazer suas necessidades básicas
. 6. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0000585-77.2019.8.08.0005, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 16.11.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO DE RESSARCIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APÓS CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 2. In casu, foi reconhecida a competência do Estado do Espírito Santo para fornecer as 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas à apelada, pois é (...) pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas) como o pretendido na exordial. (TJES, Classe: Apelação, 12140246435, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.03.2017, Data da Publicação no Diário: 29.03.2017). 3.
De acordo com o tema 793 firmado pelo STF, compete a autoridade judicial "diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 4. Autorizado o direito de ressarcimento ao Estado do Espirito Santo após cumprimento da obrigação, uma vez que o Município de Apiacá não compõe o polo passivo da demanda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (Apelação Cível n.º 0000509-53.2019.8.08.0005, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado pela Segunda Câmara Cível em 13.07.2023). (Sem grifo no original).

Em relação à supostamente equivocada interpretação adotada pelo Magistrado
a quo
à tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, a alegação do Estado Apelante, além de contrária aos julgados já citados neste voto, equivale,
data maxima venia
, a restringir a solidariedade estabelecida pelo art. 196 da CF, conforme concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em aresto assim ementado (na parte que interessa ao presente julgamento):

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
. (...). (AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Sem grifo no original).

O Estado Apelante também aduz, como antes dito, que a Sentença deve ser reformada porque não haveria previsão legal para o fornecimento de serviço de cuidador às suas custas, bem assim que falta razoabilidade na condenação ao fornecimento de cuidador 24h por dia.

Nada obstante a relevância dos fundamentos suscitados pelo Estado, a pretensão recursal no ponto em exame também não prospera, porquanto, conforme Parecer da Procuradoria de Justiça (id 7335166), são vários os dispositivos legais que autorizam compelir o Estado a fornecer o serviço de “home care” aos idosos necessitados, dentre eles o art. 19-I, da Lei n.º 8.080/90, o art. 45, III, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/03) e o art. 15, § IV, também do referido Estatuto, o qual assim estabelece:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de:

(...).

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural.

A obrigação de fornecimento de “home care” 24h por dia, aliás, também foi mantida por este egrégio TJES em julgado cuja ementa peço vênia para citar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, INCISO III C/C ARTIGO 196, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PRESCRITIVO DA FORMA DE TRATAMENTO VINDICADA. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA ESTADUAL “MELHOR EM CASA” OBJETIVANDO PROPORCIONAR TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR EM CASOS DE RISCO COMO O DO RECORRIDO. PROIBIÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra qualquer dos Entes Federados, já que todos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde (artigo 23, inciso III c/c artigo 196, ambos da Constituição Federal). Precedentes. II. A tutela do direito a saúde previsto na Constituição Federal “tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.” (STJ - AgInt no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019) III. No caso sub examem, o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, haja vista que a internação hospitalar, no momento, se revela prejudicial à própria saúde física e psicológica, mormente considerando o alto risco de infecções e agravamento do quadro, próprios de ambientes hospitalares, segundo extenso Laudo Médico acostado ao Id. 1754162- Págs. 39/40. IV. O argumento recursal alusivo à ausência de competência administrativa para implementação do tratamento, cuidados, além dos insumos pleiteados seriam obrigação do Ente Municipal não apresenta, ao menos nesse grau sumário de cognição, superfície jurídica, mormente porquanto no próprio sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo consta recente notícia alusiva à implementação do programa “Melhor em Casa” de fornecimento do atendimento a pacientes que demandam tratamento hospitalar em regime residencial, ainda não havendo notícia de que tal programa tenha sido implementado pelo Município de Colatina. V. A vedação de concessão de medidas liminares/antecipação de tutela em face da Fazenda Pública não é absoluta, podendo ser mitigada, sobretudo quando verificados presentes os requisitos necessários à concessão das tutelas antecedentes ou antecipadas de urgência, bem como quando o caso concreto não se vincular às hipóteses de vedação constantes do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005780-02.2021.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 29.06.2022).

Ademais, não se há falar em falta de razoabilidade no “home care” 24h na hipótese dos autos, uma vez que a beneficiária da Sentença é pessoa idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga (página 05 do id 6129827) e, dados os constantes e intensivos cuidados e tratamentos a ela dispensados, possui recomendação para o “home care” (id 6129828).

Assim, porque as alegações contidas nas razões recursais, apesar de relevantes, não são capazes de infirmar os fundamentos contidos na Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.